Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705111-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANA DUBOC ROCHADEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ANA DUBOC ROCHADEL, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 35991777): APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA FÉ. NÃO COMPROVADA. TEMA 1009/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1.A apelante busca a reforma da sentença, para que, reconhecida a sua boa-fé no recebimento de quantias pagas indevidamente pela Administração Pública, seja afastada a sua condenação ao ressarcimento dos referidos valores ao erário. 2.Hipótese em que a servidora solicitou licença sem vencimento por motivo de afastamento do cônjuge, no período de 29/7/2019 a 29/7/2024, cuja pretensão foi deferida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a contar de 1/9/2019. Não obstante tal realidade, em virtude de erro operacional da Administração, os vencimentos continuaram sendo depositados, mensalmente, até janeiro de 2020. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” 4. A orientação firmada no Tema 1009/STJ tem inteira aplicação ao presente feito, porquanto, além de retratar questão similar, a ação que originou a apelação foi distribuída em data posterior à publicação do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A par da premissa ali fixada, verifica-se que a alegação de boa-fé da servidora não se sustenta, sobretudo porque, sendo de sua iniciativa o requerimento de licença sem vencimento, lhe era perfeitamente possível constatar a ilicitude dos pagamentos da remuneração, realizados nos meses posteriores à concessão do pedido. 6. Diante do erro operacional com que incorreu a Administração no pagamento das remunerações, deve a servidora ressarcir o erário, visto que tinha perfeita compreensão da ilicitude no recebimento dos valores e, mesmo assim, deixou de adotar comportamento diverso tendente a fazer cessar o equívoco. 7. Apelação desprovida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.769.306/AL – Tema 1.009), conforme ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado.Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido.Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (Relator Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 19/5/21). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014